Tribunal: TJSP
Processo: 2130681-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Processual. Compra e venda com reserva de domínio. Opção da credora pela cobrança da dívida ao invés da retomada dos equipamentos vendidos, nos termos do art. 526 do Código Civil. Execução fundada em título extrajudicial. Deferimento, pela decisão agravada, do bloqueio de ativos financeiros da executada, com vistas a futura penhora. Alegação da executada de se tratar de recursos essenciais

Ementa:
Processual. Compra e venda com reserva de domínio. Opção da credora pela cobrança da dívida ao invés da retomada dos equipamentos vendidos, nos termos do art. 526 do Código Civil. Execução fundada em título extrajudicial. Deferimento, pela decisão agravada, do bloqueio de ativos financeiros da executada, com vistas a futura penhora. Alegação da executada de se tratar de recursos essenciais destinados ao cumprimento de obrigações básicas, como o pagamento de salários aos funcionários. Verossimilhança dos argumentos, sobretudo no notório e dramático quadro de depressão econômica gerado pela pandemia. Proposta de que se penhorem os próprios equipamentos vendidos que se afigura, nas circunstâncias, razoável, atendendo ao princípio da menor onerosidade, que, à luz do art. 805 do CPC, pressupõe a adoção do meio executivo menos gravoso desde que sem prejuízo da satisfação do crédito. Art. 835, § 3o, do CPC, que não vem ao caso, por tratar de garantia sobre coisa alheia, o que não corresponde ao caso dos autos. Ordem de preferência desse mesmo art. 835, todavia, que não é absoluta ou peremptória, e que nas circunstâncias recomenda seja relevada a possibilidade de penhora de dinheiro para não comprometer a sobrevivência da empresa. Decisão agravada reformada, com a determinação de transferência da constrição aos bens vendidos. Agravo de instrumento da executada provido para tal fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000686128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130681-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VAPZA
ALIMENTOS S/A, é agravado FERROSTAAL GMBH.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2130681-29.2020.8.26.0000 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.858
2
Agravante – Vapza Alimentos S/A.
Agravada Ferrostaal GMBH
Ag. Inst. no 2130681-29.2020.8.26.0000 29a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 16.858
Processual. Compra e venda com reserva de domínio.
Opção da credora pela cobrança da dívida ao invés da
retomada dos equipamentos vendidos, nos termos do art.
526 do Código Civil. Execução fundada em título
extrajudicial. Deferimento, pela decisão agravada, do
bloqueio de ativos financeiros da executada, com vistas a
futura penhora. Alegação da executada de se tratar de
recursos
essenciais
destinados
ao
cumprimento
de
obrigações básicas, como o pagamento de salários aos
funcionários. Verossimilhança dos argumentos, sobretudo
no notório e dramático quadro de depressão econômica
gerado pela pandemia. Proposta de que se penhorem os
próprios equipamentos vendidos que se afigura, nas
circunstâncias, razoável, atendendo ao princípio da menor
onerosidade, que, à luz do art. 805 do CPC, pressupõe a
adoção do meio executivo menos gravoso desde que sem
prejuízo da satisfação do crédito. Art. 835, § 3o, do CPC,
que não vem ao caso, por tratar de garantia sobre coisa
alheia, o que não corresponde ao caso dos autos. Ordem de
preferência desse mesmo art. 835, todavia, que não é
absoluta ou peremptória, e que nas circunstâncias
recomenda seja relevada a possibilidade de penhora de
dinheiro para não comprometer a sobrevivência da
empresa.
Decisão
agravada
reformada,
com
a
determinação de transferência da constrição aos bens
vendidos. Agravo de instrumento da executada provido
para tal fim.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fl. 144 dos
autos principais, que, no âmbito de processo relativo a execução fundada em título
extrajudicial (contrato de compra e venda com reserva de domínio), indeferiu pedido da
executada no sentido da penhora dos próprios bens negociados entre as partes, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2130681-29.2020.8.26.0000 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.858
3
mesmo tempo em que determinou o bloqueio de ativos financeiros, considerando a
MMa Juíza, para tanto, a inexistência de garantia real no contrato de compra e venda
com reserva de domínio, cabendo ao credor a escolha entre a cobrança do débito, ou a
recuperação da posse, nos termos do art. 526 do Código Civil.
Insurge-se a executada, sustentando que os bens negociados no
contrato de compra e venda com reserva de domínio permaneceriam como garantia
quanto ao cumprimento das obrigações estabelecidas. Nesse sentido, acena com o
cabimento da penhora sobre os bens, nos moldes do art. 835, § 3o, do CPC. Discorre,
por outro lado, sobre a preservação da empresa e o princípio da menor onerosidade na
execução, pugnando pela liberação do valor bloqueado via Bacenjud. Destaca, ainda, a
pandemia vivenciada e a necessidade do pagamento do salário dos funcionários. Por
fim, afirma ter quitado quase 80% do valor total dos contratos, acenando com o caráter
relativo da ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC. Bate-se, em
conclusão, pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento,
concedendo-se a antecipação da tutela recursal pleiteada, e dispensando-se outrossim a
prestação de informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio acompanhado do comprovante
do recolhimento das custas de preparo, tendo-se deixado de apresentar, nos termos do
art. 1.017, §5o, do CPC, as peças obrigatórias, por serem eletrônicos os autos principais.
Manifestou-se a agravada em contrarrazões no prazo legal (fls. 55/67).
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Inicialmente, cabe fazer uma ressalva no tocante ao ponderado
na decisão de processamento em torno da aplicação da regra do art. 835, § 3o, do CPC.
Disse-se ter razão em princípio a MMa Juíza quanto a inexistir a
rigor garantia real no negócio de compra e venda com reserva de domínio, mas não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2130681-29.2020.8.26.0000 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.858
4
bem assim. O contrato envolve, é certo, condição suspensiva em torno da transferência
do domínio, mas na verdade essa condição é em si mesma uma garantia, a qual, tendo
por objeto o domínio, incide sobre direito real.
É inegável, entretanto, que não se trata de garantia real sobre
coisa alheia (visto que o bem segue no patrimônio do vendedor), e essa circunstância
basta para afastar a regra do mencionado art. 835, § 3o, que tem por objeto justamente
essas hipóteses.
Mais ainda: a compra e venda com reserva de domínio tem
disciplina peculiar, que envolve, na esteira do disposto no art. 526 do Código Civil e do
que dispunha o art. 1.071, § 3o, do CPC, a possibilidade de opção pelo credor entre
retomar a coisa ou pura e simplesmente cobrar o saldo remanescente, nesse caso
penhorando o objeto da venda.
Essa segunda hipótese, contudo, envolve uma sutileza: não se
concebe, por evidente, penhora de coisa própria. Para que se viabilize lógica e
materialmente essa alternativa, a ideia implícita é a de que o credor, ao assim fazer, abra
mão tacitamente da garantia consistente na reserva do domínio, e promova a constrição
a partir do patrimônio do devedor, o que definitivamente exclui a possibilidade de
cogitação do art. 835, § 3o: só haverá penhora sob a perspectiva de cessação da garantia,
exatamente o inverso do que prevê tal dispositivo legal.
Mas é o caso, de toda forma, de acolhimento da pretensão
recursal, em função sobretudo da aplicação do princípio da menor onerosidade em
matéria executiva, com o reforço do singular momento histórico proporcionado pela
pandemia em curso.
No quadro de depressão econômica gerado pelas exigências de
distanciamento social, com aumento dramático do desemprego e diminuição da
atividade econômica em praticamente todos os segmentos produtivos, tolerar-se medida
como a penhora de ativos financeiros em valor expressivo (superior a R$ 80 mil) e que,
em termos verossímeis, afirma-se essenciais ao cumprimento de compromissos
primários como o pagamento de salários, acaba por revelar excessivo rigor em um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2130681-29.2020.8.26.0000 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.858
5
momento que exige flexibilidade e ponderação na busca de soluções que possibilitem a
superação do quadro de crise de forma tão menos traumática quanto possível.
E não se trata de fechar os olhos à situação da credora, até
porque o próprio art. 805 do CPC, que materializa o princípio da menor onerosidade,
deixa claro que se devem buscar alternativas menos gravosas ao devedor desde que sem
sacrifício do credor.
Mas, no caso, essa alternativa sem dúvida existe, e está ligada ao
objeto do próprio negócio, na medida em que está ao alcance da exequente, aqui
agravada, satisfazer seu crédito por meio da penhora do maquinário vendido à
executada, minorando as consequências imediatas ao devedor e evitando reflexos
eventualmente prejudiciais à própria sobrevivência do negócio.
É de se considerar também o fato de, ao que consta, estar já
quitado percentual expressivo, superior a 75% da dívida.
Por derradeiro, cabe ponderar que a ordem de penhora do art.
835 do CPC não é absoluta ou peremptória, mas como dito claramente no caput desse
dispositivo, preferencial, comportando sem qualquer dúvida um juízo de ponderação à
vista das circunstâncias do caso concreto, justamente para que se chegue a um resultado
de sacrifício ao executado além do que seria a ele razoável suportar.
Nesses termos, reforma-se a r. decisão agravada, ratificando-se a
antecipação de tutela recursal no sentido do levantamento do bloqueio de ativos da
executada-agravante, com determinação de transferência da penhora para os
equipamentos objeto do negócio entre as partes.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator